Tribunal: TJSP
Processo: 1017704-34.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO DE CONTA NO INSTAGRAM. Autora que pretende o restabelecimento do acesso em sua conta. Sentença de procedência. Recurso da requerente. Insurgência que se limita à fixação dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Autora que postula a majoração da verba honorária, de acordo com o critério da equidade, uma vez

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO DE CONTA NO INSTAGRAM. Autora que pretende o restabelecimento do acesso em sua conta. Sentença de procedência. Recurso da requerente. Insurgência que se limita à fixação dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Autora que postula a majoração da verba honorária, de acordo com o critério da equidade, uma vez que a quantia arbitrada não remunera condignamente os advogados que atuaram no feito. Valor atribuído à causa que foi voluntariamente imputado pela parte recorrente e condiz com a simplicidade do pedido e o rápido trâmite do processo. Contudo, considerando o trabalho desenvolvido pelos profissionais, bem como a natureza da demanda e, ponderando os parâmetros estipulados pelo art. 85, § 2o, do CPC, cabe majoração da verba honorária para percentual máximo de 20% do valor da causa. Recurso provido em parte.